Tribunal: TJBA
Processo: 0000650-58.2010.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000650-58.2010.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADEMAR ALVES BOTELHO

Advogado(s)
:
ROBERTO MEIRELES DANTAS

APELADO: ROMILDO DOS SANTOS ELIAS

Advogado(s)
:
VANESSA BRAGA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL IMPUTANDO CRIME DE FURTO DE ANIMAIS. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. INVASÃO DE PROPRIEDADE POR ANIMAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. AFETAÇÃO À HONRA E À IMAGEM DO APELANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em ação de indenização por danos morais, fundamentada em suposta falsa imputação de crime de furto realizada pelo apelado em face do apelante mediante registro de boletim de ocorrência.

2. A responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência concomitante de conduta ilícita, dano efetivo, nexo causal e culpa ou dolo.

3. No caso em análise, restou incontroverso que o apelado registrou boletim de ocorrência policial contra o apelante, acusando-o de ter furtado 11 (onze) cabeças de gado, quando, na verdade, o próprio apelado reconheceu em sua contestação que os animais haviam fugido de sua propriedade e invadido o imóvel vizinho pertencente ao apelante.

4. A imputação falsa de prática de crime constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais, uma vez que atinge a honra, a imagem e a reputação da pessoa perante a comunidade, especialmente em localidade de pequeno porte, onde os fatos rapidamente se espalham.

5. O dano moral, em casos de denunciação caluniosa ou falsa imputação de crime, configura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo dispensável a comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração da conduta ilícita.

6. É inadmissível considerar a imputação de crime de furto, com a consequente intimação para comparecimento à Delegacia de Polícia, como mero dissabor ou contrariedade do cotidiano, incapaz de gerar dano moral.

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0000650-58.2010.8.05.0268
, da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Urandi, em que é Apelante,
ADEMAR ALVES BOTELHO
, e Apelado,
ROMILDO DOS SANTOS ELIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA